Tribunal: TJES
Processo: 5001599-89.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

R
EMESSA NECESSÁRIA COM
A
PELAÇÃO CÍVEL N°
5001599-89.2021.8.08.0021
APELANTE
S
:
CLAUDIO CESAR MATTOS PAIVA, MARCIUS JOSÉ PASSOS E JOSÉ ARY RIBEIRO MORARI
APELAD
OS
:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI E RIZZO PARKING AND MOBILITY S/A
RELATOR: DES.
RAPHAEL AMERICANO
CÂMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 5001599-89.2021.8.08.0021
APELANTES: CLAUDIO CESAR MATTOS PAIVA, MARCIUS JOSE PASSOS E JOSÉ ARY RIBEIRO MORARI
APELADOS: MUNICÍPIO DE GUARAPARI E RIZZO PARKING AND MOBILITY S/A
RELATOR: DES.
RAPHAEL AMERICANO
CÂMARA

Advogados do(a) APELANTE: JACQUELINE SOUZA RODRIGUES - ES30014-A, JULIO CESAR CARMINATI SIMOES - ES36148
Advogados do(a) APELANTE: JACQUELINE SOUZA RODRIGUES - ES30014-A, JULIO CESAR CARMINATI SIMOES - ES36148
Advogados do(a) APELANTE: JACQUELINE SOUZA RODRIGUES - ES30014-A, JULIO CESAR CARMINATI SIMOES - ES36148
Advogado do(a) APELADO: ROBERTA BORGES PEREZ BOAVENTURA - SP391383-A

VOTO

Conforme relatado,
c
uidam os autos de
remessa necessária com
recurso de apelação
interposto por

CLAUDIO CESAR MATTOS PAIVA, MARCIUS JOSÉ PASSOS E JOSÉ ARY RIBEIRO MORARI
(
id
1767289
), com vistas ao reexame da sentença
(id
1767286
)
, que, em sede de “
ação popular
”
proposta em face de
MUNICÍPIO DE GUARAPARI E RIZZO PARKING AND MOBILITY S/A
, indeferiu a petição inicial por falta de interesse adequação, na forma do art. 330, III, do CPC
.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narram os autores
apelantes
, em sua petição inicial, que a sociedade empresária Rizzo Parking and Mobility S/A
explora, mediante concessão, os serviços de estacionamento rotativo público do Município de Guarapari e que haveria diversas irregularidades no âmbito da Concorrência Pública respectiva
(
nº 004/2019
)
. Sustentam que a concessionária explora e cobra estacionamento rotativo, de forma irregular, nas Avenidas Ewerson de Abreu Sodré, Jones dos Santos Neves, ambas no bairro Muquiçaba, e na Av. Davino Mattos, no bairro Centro, que pertencem ao Departamento de Estradas e Rodagens do Estado do Espírito Santo – DER/ES, por se tratarem, na realidade, da Rodovia ES-060. Salienta
m
que seria irregular a cobrança de tarifa de pós-utilização, por parte da concessionária, vez que não haveria previsão da referida cobrança na Lei Municipal nº 3984/2015 (Lei que institui o Sistema de Estacionamento Rotativo) ou no Edital de Convocação. Destacam que não haveria previsão na lei 3.984/2015 de limitação de horário de isenção aos proprietários ou inquilinos, residentes em imóvel residencial com ausência de garagem, o que afronta
ria
o princípio da legalidade. Pontuam que ocorreram diversas irregularidades no âmbito do procedimento licitatório p
or
Rizzo Parking and Mobility S/A
e pelo Município de Guarapari/ES
,
por violação a
o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, tendo em vista que a outorga deveria ter sido paga 48 (quarenta e oito) horas após a homologação do certame, que ocorreu no dia 28/05/2020, mas somente
ocorreu o depósito do mencionado
valor em 11/09/2020.
Consignam que a concessionária
agiu de má-fé, vez que realizou dois depósitos na conta do Município de Guarapari, nos montantes de R$235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais) e R$500.000,00 (quinhentos mil reais), que totalizam R$735.000,00 (setecentos e trinta e cinco mil reais), valor inferior ao estabelecido nos itens 6.2 do Edital de Concorrência Pública e 13.1 do Termo de Referência, de R$800.000,00 (oitocentos mil reais).
Registram que
a prova de conceito realizada pela
empresa
foi intempestiva, uma vez que
a Municipalidade
concedeu, na data de 17/03/2020, o prazo de cinco dias para sua realização, o que só
teria ocorrido
em 29/04/2020, razão pela qual a licitante deveria ter sido desclassificada.
Assim, entendem que
Rizzo Parking and Mobility S/A
e o Município de Guarapari/ES
devem ser condenados
n
o pagamento de indenização por danos materiais e morais coletivos;
e o
Edital de Concorrência Pública nº 004/2019, deve ser anulado.
Nessa perspectiva, requerem a anulação da Concorrência Pública nº 004/2019, com a consequente nulidade do Contrato nº 106/2020; o ressarcimento aos usuários lesados, por
Rizzo Parking and Mobility S/A,
do valor correspondente ao dobro das tarifas pagas; a condenação de
Rizzo Parking and Mobility S/A
no pagamento de indenização, a título de lucros cessantes, em importância correspondente à R$19.814.167 (dezenove milhões e oitocentos e catorze mil e cento e sessenta e sete reais); a reversão do valor pago a título de outorga (R$ 735.000,00) à coletividade, como forma de indenização; a condenação de
Rizzo Parking and Mobility S/A
no pagamento da caução prevista na cláusula 15.5 do contrato 106/2020, que perfaz a quantia de R$ 594.487,47 (quinhentos e noventa e quatro mil e quatrocentos e oitenta e sete reais e quarenta e sete centavos); a condenação de ambos os réus apelados no pagamento de danos morais coletivos no montante de R$2.000.000,00 (dois milhões de reais);
e
a declaração de inidoneidade da sociedade empresária recorrida para licitar ou contratar com a Administração Pública (id 1766999).

O juízo “a quo”, de plano, proferiu sentença, indeferindo a peça de ingresso, nos termos do art. 330, III, do CPC, por falta de interesse adequação. Entendeu o Julgador Singular que “[...] a ação popular não é o instrumento adequado para se questionar a ilegalidade, abusividade ou proporcionalidade da cobrança de tarifas pela concessionária de serviço público, vez que não se aponta, no presente caso, qualquer ato lesivo ao patrimônio público em decorrência das referidas cobranças [...]”. Considerou que “[...] os requerentes [apelantes] não podem se transmudar em espécie de vigilantes do cumprimento do Edital de Concorrência nº 004/2019, do Contrato 106/2020, e dos decretos regulamentadores da Lei Municipal 3.984/2015 (que institui o sistema de estacionamento rotativo), para o fim de apregoada proteção de usuários/consumidores, sob pena de completa descaracterização do importante instrumento da ação popular [...]”.

Irresignados,
CLAUDIO CESAR MATTOS PAIVA, MARCIUS JOSÉ PASSOS E JOSÉ ARY RIBEIRO MORARI

interpuseram apelação
(
id
1767289
),
pugnando pela reapreciação do decisório terminativo, ao argumento de que haveria interesse adequação.

Traçadas essas premissas, passo à análise
remessa necessária com
as razões recursais nos limites da devolutividade.

Pois bem,
c
inge-se a controvérsia a aferir se estão presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular desta ação popular.

D
ispõe o art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal
que
“
q
ualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular
que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural
, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência”.

No mesmo sentido, estabelece o art. 1º da Lei
n.º 4.717/1965, que regula a
Ação Popular, “
in verbis”
:

“
Art. 1º. Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista (Constituição, art. 141, § 38), de sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos”.

Na situação vertente, n
ão apontou a parte autora lesão efetiva ao patrimônio público, tampouco a qualquer outro bem jurídico que possa ser tutelado na estreita via processual da ação popular.
Em verdade, a pretensão trazida na
petição
inicial objetiva tão somente a proteção do patrimônio dos particulares usuários do serviço de
estacionamento rotativo do Município de Gu
a
rapari
.

Desse modo,
assim como o Magistrado atuante em primeira instância,
a meu ver, “[...]
o que se nota da inicial (causa de pedir e pedido) é que o verdadeiro intento da presente ação é a tutela dos direitos coletivos dos usuários do serviço de estacionamento rotativo público - ou, ainda, em um nível mais abrangente, dos direitos difusos dos cidadãos do Município de Guarapari,
e não a tutela do patrimônio público da Municipalidade
. Nessa conjuntura, o manejo de
a
ção
p
opular é absolutamente descabido, sendo certo que à tutela dos direitos dos usuários do serviço, ou mesmo dos direitos difusos dos cidadãos, o ordenamento jurídico põe à disposição o instrumento da
a
ção
c
ivil
p
ública, cujos legitimados estão no art. 5º, da Lei 7.347/85, não se admitindo, todavia, pessoas físicas.
Daí porque o indeferimento da inicial é medida que se impõe, já que a ação visa a tutela dos interesses dos usuários, e não do patrimônio público, em quaisquer de suas manifestações ou projeções
[...]”.

Acerca do assunto, seguem julgados:

R
EEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO POPULAR - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA- AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO- INEXISTÊNCIA- EXTINÇÃO DO FEITO - SENTENÇA REFORMADA.
De rigor a extinção do feito, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, diante da inadequação da via eleita, quando não configurada a lesão ou ameaça de lesão ao patrimônio público, requisito indispensável para propositura da ação popular
(TJMG, Rem
essa
Necessária
com Apelação n.º
1.0000.22.044792-4/001, Relator: Des. Afrânio Vilela, 2ª C
âmara Cível, J
18/10/2022,
DJ
20/10/2022).
]

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO POPULAR - REAJUSTE DE TARIFA - TUTELA DE DIREITO DO USUÁRIO DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO - ILEGALIDADE OU LESIVIDADE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - NÃO CONFIGURAÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1.
A ação popular visa anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural
. 2.
Não configurada a ilegalidade ou lesividade ao patrimônio público, deve ser reconhecida a inadequação da via eleita, quando manejada a ação para tutelar suposta lesão aos interesses particulares
dos usuários do transporte público. 3. Sentença confirmada (TJMG, Remessa Necessária
n.º
1.0148.18.002203-7/001, Relator: Des. Raimundo Messias Júnior, 2ª C
âmara Cível, J
05/10/2022,
DJ
06/10/2022).

REMESSA NECESSÁRIA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AÇÃO POPULAR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DECLARAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CARÊNCIA DA AÇÃO. ARTIGO 19 DA LEI FEDERAL Nº 7.347/85.
[...]
INEXISTÊNCIA DE CLAREZA QUANTO AO ATO LESIVO PRATICADO PELO PODER PÚBLICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL OU LESIVO AOS BENS TUTELADOS PELA LEI DA AÇÃO POPULAR. INADEQUAÇÃO DA PRETENSÃO FORMULADA PELA PARTE AUTORA AO REGIME JURÍDICO INERENTE ÀS DEMANDAS DA ESPÉCIE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 01.
Sabe-se que a Ação Popular tem como pressupostos essenciais a existência de ato administrativo que seja ilegal e lesivo ao patrimônio público, a moralidade administrativa ou a outros interesses tutelados nos termos da CF/88
. 02.
Acontece que, não foi deduzida, nesta ação, pretensão de defesa de interesses da sociedade contra ato lesivo praticado pelo poder público
, no caso, o Estado de Alagoas e demais Municípios, mas sim, a pretensão de impor ao ente estatal obrigação de fazer
[...].

Resta claro, com isso, que o autor não escolheu o procedimento adequado ao seu pedido, faltando-lhe, por esse motivo, interesse processual (adequação)
. REMESSA NECESSÁRIA ADMITIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME
(TJAL;
Remessa Necessária n.º
0709115-38.2021.8.02.0001; Rel
ator:
Des. Fernando Tourinho de Omena Souza; Primeira Câmara Cível; DJAL 21/03/2022
).

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO POPULAR. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA. 1.
Segundo dispõe o inciso LXXIII do art. 5º da Constituição Federal, qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público. A ampliação das hipóteses de cabimento previstas na Lei nº 4.717/1965, com a interposição de ação popular que busca impor ao Poder Público obrigação de fazer e não fazer, afasta a adequação da via eleita
. 2. Recurso desprovido. Sentença ratificada
(TJMT;
Remessa Necessária com Apelação n.º
1025927-44.2020.8.11.0041; Rel
atora:
Desª Maria Erotides Kneip; Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo; J 14/02/2022; DJMT 24/02/2022
0).

Por conseguinte, evidente a inadequação da via eleita pelo
s
autor
es apelantes
, porquanto a ação popular visa exclusivamente à tutela do patrimônio público, da moralidade administrativa, do meio ambiente e do patrimônio histórico e cultural.

Nesse aspecto, importante transcrever trecho do parecer da D. Procurad
oria de Justiça, que ratifico, no sentido de que “[...]
como corretamente consignou o magistrado sentenciante,
os autores
[apelantes]
não conseguiram se desincumbir do ônus de demonstrar a ocorrência de efetiva lesão ao patrimônio público, vindo, inclusive, a admitir, na petição constante do Id 2845566, que esse dano seria presumido, o que, todavia, não é suficiente para o manejo da ação popular
.
[...]

Além disso, o suposto prejuízo financeiro que, segundo os apelantes, o Município de Guarapari teria sofrido com o pagamento da outorga em quantia inferior à especificada nas regras da concorrência pública não encontra respaldo, neste caderno processual, uma vez que a empresa demandada
[apelada]
comprovou, ao contrarrazoar o apelo (Id 1767298), que adimpliu integralmente o valor da outorga (Id ́s 1767310; 1767311 e 1767312).
Dessa forma, é autorizado afirmar que agiu com acerto o juiz singular, ao indeferir a petição inicial
”
(id 3168877)
.

Por fim, d
estaco que grande parte das argumentações dos apelantes se direcionam ao mérito da causa, que, como visto, sequer foi objeto de análise em primeiro grau, motivo pelo qual, por óbvio, com a preservação da sentença terminativa, também não será avaliada neste segundo grau de jurisdição.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por

CLAUDIO CESAR MATTOS PAIVA, MARCIUS JOSÉ PASSOS E JOSÉ ARY RIBEIRO MORARI
(
id
1767289
)

e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

O
utrossim
,
CONHEÇO
da remessa necessária
e, por não observar nenhum vício
material e/ou formal
, mantenho
a sentença objurgada
(id
1767286
),
que

indeferiu a petição inicial por falta de interesse adequação, na forma do art. 330, III, do CPC
.

A
pesar do não provimento do apelo, deixo de fixar honorários recursais, pois não estabelecida verba honorária na origem
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/11/2022 às 18:38:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44733325112022
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 5001599-89.2021.8.08.0021
APELANTES: CLAUDIO CESAR MATTOS PAIVA, MARCIUS JOSE PASSOS E JOSÉ ARY RIBEIRO MORARI
APELADOS: MUNICÍPIO DE GUARAPARI E RIZZO PARKING AND MOBILITY S/A
RELATOR: DES.
RAPHAEL AMERICANO
CÂMARA

Advogados do(a) APELANTE: JACQUELINE SOUZA RODRIGUES - ES30014-A, JULIO CESAR CARMINATI SIMOES - ES36148
Advogados do(a) APELANTE: JACQUELINE SOUZA RODRIGUES - ES30014-A, JULIO CESAR CARMINATI SIMOES - ES36148
Advogados do(a) APELANTE: JACQUELINE SOUZA RODRIGUES - ES30014-A, JULIO CESAR CARMINATI SIMOES - ES36148
Advogado do(a) APELADO: ROBERTA BORGES PEREZ BOAVENTURA - SP391383-A

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA COM
APELAÇ
ÃO
.
AÇÃO POPULAR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. FALTA DE INTERESSE ADEQUAÇÃO. SENTENÇA TERMINATIVA MANTIDA.
APELO IMPROVIDO
.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA
MANTER

O ÉDITO SENTENCIAL
.

1. A ação popular visa anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.

2. Não configurada a ilegalidade ou lesividade ao patrimônio público, deve ser
mantido o reconhecimento de
inadequação da via eleita, quando manejada a ação para tutelar suposta lesão aos interesses particulares
dos autores da demanda.

3. A
ssim como o Magistrado atuante em primeira instância, “[...]
o que se nota da inicial (causa de pedir e pedido) é que o verdadeiro intento da presente ação é a tutela dos direitos coletivos dos usuários do serviço de estacionamento rotativo público - ou, ainda, em um nível mais abrangente, dos direitos difusos dos cidadãos do Município de Guarapari, e não a tutela do patrimônio público da Municipalidade. Nessa conjuntura, o manejo de
a
ção
p
opular é absolutamente descabido, sendo certo que à tutela dos direitos dos usuários do serviço, ou mesmo dos direitos difusos dos cidadãos, o ordenamento jurídico põe à disposição o instrumento da
a
ção
c
ivil
p
ública, cujos legitimados estão no art. 5º, da Lei 7.347/85, não se admitindo, todavia, pessoas físicas. Daí porque o indeferimento da inicial é medida que se impõe, já que a ação visa a tutela dos interesses dos usuários, e não do patrimônio público, em quaisquer de suas manifestações ou projeções
[...]”.

4
. Recurso
de apelação conhecido e improvido. Remessa necessária conhecida para
manter

a sentença.

DECISÃO
à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO; CONHECER da remessa necessária para manter a sentença.